Tribunal: TJES
Processo: 5000983-07.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMAR CAETANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000983-07.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR CAETANO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FALTA GRAVE. POSSE E USO DE APARELHO CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 50, INCISO VII DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXTENSÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por EDIMAR CAETANO DA SILVA em face da decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora homologado falta grave, determinado a regressão para o regime fechado e a interrupção do lapso para benefícios. O agravante, em cumprimento de pena total de 12 anos, foi flagrado por agentes públicos manuseando um aparelho celular enquanto realizava trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada do documento "Cadastro Único do Trabalhador Preso" após as alegações finais no PAD configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a posse e o uso de aparelho celular durante a prestação de trabalho fora da unidade prisional caracteriza a falta grave prevista no item VII do art. 50, da Lei nº 7.210/1984.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de nulidades do processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, competindo à defesa demonstrar o prejuízo concreto causado pelo documento acostado, o que não ocorre quando a peça apenas reforça a ciência prévia do apenado sobre proibições regulamentares.

O item VII do art. 50, da Lei de Execução Penal estabelece como falta grave a posse, uso ou fornecimento de aparelho telefônico que permita a comunicação com o ambiente externo.

O trabalho externo constitui extensão do cumprimento da pena, sujeitando o reeducando às restrições disciplinares e normativas aplicáveis ao ambiente carcerário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirma que a posse de celular durante atividade extramuros configura falta grave, sendo irrelevante a finalidade humanitária de contato familiar alegada pelo sentenciado.

A confissão do agravante no procedimento administrativo e em audiência de justificação, aliada aos relatos dos agentes públicos que possuem presunção de veracidade, comprova a autoria e a materialidade da infração.

A existência de documento assinado pelo interno proibindo expressamente o uso de dispositivos eletrônicos em atividades externas afasta a tese de inexistência de ordem proibitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

A posse ou utilização de aparelho celular por apenado em trabalho externo caracteriza falta grave nos termos do item VII do art. 50, da Lei 7.210/1984.

O trabalho externo é considerado prolongamento do regime prisional para fins de disciplina e fiscalização.

Relatos de servidores públicos no exercício da função gozam de presunção de veracidade e servem como prova idônea para a homologação de falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: item VII do art. 50, itens II e V do art. 39 da Lei 7.210/1984 (LEP); art. 157, § 2º do Código Penal; art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.021.389/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 963.389/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 22/4/2025; STJ, Súmulas 660 e 661; TJES, Agravo de Execução Penal 5014142-22.2023.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 16/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000983-07.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR CAETANO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

A defesa técnica arguiu a nulidade do procedimento administrativo sob alegação de que o documento "Cadastro Único do Trabalhador Preso" fora juntado após as alegações finais, o que teria impedido o exercício do contraditório.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Como bem ressaltado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, o sistema de nulidades do processo penal rege-se pelo do princípio
pas de nullite sans grief.
Portanto, cabe à defesa demonstrar de que modo o documento acostado influenciou a decisão administrativa em prejuízo do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de exigir a demonstração de prejuízo concreto para a anulação de atos processuais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA.EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. DECLARAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. No caso,
a homologação da falta grave observou o devido processo legal, com colheita de provas, oitiva de testemunhas e apresentação de defesa técnica, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
3. As declarações dos agentes penitenciários, por se tratarem de relatos oficiais prestados no exercício de suas funções, constituem prova idônea para caracterização da falta grave, especialmente quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos.6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.021.389/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A ORDEM DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.3. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha arrolada não se sustenta, diante da
ausência de demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios constantes nos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais penais, que confirmam a conduta do sentenciado consistente em xingamentos e desrespeito, o que configura falta grave nos termos dos arts. 39, II e V, e 50, VI, da Lei n. 7.210/1984. (...)7. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 1.024.353/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

No caso vertente, o referido documento (assinado pelo próprio apenado) limita-se a reforçar a ciência prévia dele acerca da proibição do uso de aparelhos celulares no ambiente de trabalho.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto por
EDIMAR CAETANO DA SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 17906598, pp. 35/40), nos autos da Execução Penal nº 4400124-16.2019.8.13.0301, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo apenado, regredindo-o para a regime fechado.

Nas razões recursais (ID 17906596, pp. 01/15), argumenta-se que a posse de celular fora de unidade prisional, durante trabalho extramuros, não configura falta grave prevista no art. 50, VII da Lei de Execução Penal (LEP). Aduz, ainda, inexigibilidade de conduta diversa, sob alegação de que utilizava o aparelho para contato humanitário com genitora e namorada residentes em Minas Gerais, visto que não recebe visitas. Pugna, assim, pela reforma integral da decisão para afastar a falta.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena unificada no total de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, do Código Penal e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Processos nº 0766933-72.2018.8.13.0024 e 0004993-50.2020.8.08.0014).

No presente caso, durante a execução da pena, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 009/2025 (mov. 402.1, SEEU) em desfavor do agravante. Consta que, em 25/3/2025, após denúncia informando que dois reeducandos em trabalho externo estariam utilizando aparelhos celulares durante o expediente, o chefe de segurança e um policial penal deslocaram-se ao local para averiguação.

Ao chegarem, os agentes públicos flagraram dois internos sentados em um banco manuseando dispositivos eletrônicos. Na ocasião, foi encontrado em posse do agravante um celular da marca Apple, de cor preta com IMEI 35287116006879.

No termo de declaração do interno (ev. 402.1, p.48, SEEU), ele confessou os fatos. Justificou a conduta alegando utilizava o aparelho para manter contato com seus familiares que residem em Minas Gerais, sob o argumento de que não recebe visitas presenciais. Posteriormente, em audiência de justificação realizada por videoconferência (mov. 440.2, SEEU), o apenado ratificou a posse e o uso do referido objeto.

O Juízo de origem, não acolhendo as justificativas apresentadas, reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VI e VII c/c art. 39, inciso II e V, todos da Lei de Execução Penal, homologando a infração e decretando a regressão do regime semiaberto para o fechado. Determinou, ainda, a interrupção do lapso para fins de contagem de benefícios, fixando como nova data-base o dia 23/3/2025, correspondente à data da última falta grave, bem como a perda de dias remidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

A defesa alega que o uso de celular em ambiente de trabalho externo não configura falta grave, uma vez que não há previsão legal para a aplicação dessa espécie de falta em relação ao presente caso, nem havendo ordem expressa proibitiva. Entretanto, há claro texto normativo (art. 50, da Lei de Execução Penal) que estabelece como falta grave tanto o uso como a posse de aparelho celular que permita a comunicação com o ambiente externo. Vejamos:

Art. 50. Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VII –
tiver em sua posse
,
utilizar
ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

A questão da ocorrência do fato durante o trabalho externo não afasta a incidência do dispositivo, pois o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proibição alcança igualmente situações extramuros, já que o trabalho externo é considerado extensão do cumprimento da pena. Reforçam essa constatação as Súmulas 660 e 661, do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmam a gravidade da posse de celular por apenado, independentemente do local da apreensão e sem necessidade de perícia no aparelho.

Embora exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, é a de que a proibição se destina a alguém encarcerado (HC 696.038/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021),
filio-me ao entendimento
majoritário da r
eferida Corte
admitindo
como falta grave
a posse ou o
uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado para afastar a regressão de regime e a perda de dias remidos, decorrentes da homologação de falta grave.

2. O agravante, cumprindo pena em regime semiaberto com trabalho externo, foi flagrado na posse de aparelho celular fora do estabelecimento prisional, circunstância que levou à regressão ao regime fechado, à perda de 1/6 dos dias remidos e à interrupção do cálculo de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse de aparelho celular durante o trabalho externo caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal; e (ii) analisar a legalidade da regressão de regime e da perda dos dias remidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.

5. A regressão de regime encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que considera o trabalho externo como extensão do cumprimento da pena, sujeitando-se o reeducando às mesmas restrições aplicáveis ao ambiente prisional.

6. O reconhecimento da falta grave justifica a interrupção do prazo para progressão de regime, conforme orientação firmada no REsp n. 1.364.192/RS, pela Terceira Seção do STJ.

7. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas, sendo inviável a revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 963.389/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 995.002/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (Grifo nosso)

No caso vertente, o agravante estava na posse de celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo). Assim,
não há como acolher a tese
de
fensiva de
absolvição,
uma vez que, de acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a posse e a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de
falta grave
.

Nos autos, consta ainda do PAD, documento que proíbe expressamente o uso de telefone, celular ou fixo em atividades internas e externas, o que elimina a alegação de inexistência de ordem proibitiva. A confissão do agravante reforça a autoria, de modo que tanto a materialidade quanto a autoria da falta grave estão demonstradas.

Destaco, ainda, que este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo configura
falta grave
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições da Lei de Execuções Penais também devem ser observadas quando do exercício do trabalho externo, sendo certo que durante a benesse, o apenado ainda está em verdadeiro cumprimento de pena.

2. No presente caso, diante de todo o conjunto probatório carreado no procedimento disciplinar,
não restou dúvida quanto ao comportamento faltoso do agravante, que foi abordado na iminência de receber um aparelho de telefone celular, durante a realização de trabalho fora da unidade prisional.

3.
Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Execução Penal
5014142-22.2023.8.08.0000
, Rel. DES. Ubiratan Almeida Azevedo, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 22/5/2024) [destaquei]

As circunstâncias pessoais do agravante não afastam a gravidade da conduta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)